Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707453-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FILHO, ANDRE LUIZ SOUSA DE ANDRADE GENERINO, RICARDO AUGUSTO SOUSA DE ANDRADE, ESPÓLIO DE MARIA ZELIA SOUSA DE ANDRADE, ESPÓLIO DE ARLAN SOUSA DE ANDRADE REPRESENTANTE: RICARDO AUGUSTO SOUSA DE ANDRADE AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO CARLOS DE ANDRADE FILHO, ANDRE LUIZ SOUSA DE ANDRADE GENERINO, RICARDO AUGUSTO SOUSA DE ANDRADE, ESPÓLIO DE MARIA ZELIA SOUSA DE ANDRADE e ESPÓLIO DE ARLAN SOUSA DE ANDRADE contra a r. decisão de ID 15334201, proferida pelo juízo da 1a Vara De Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF que, nos autos da ação de inventário e partilha n° 0015292-79.2016.8.07.0006, indeferiu pedido de inclusão do imóvel localizado na QNO Quadra 11, Conjunto E, Lote 20, Ceilândia/DF, no inventário de MARIA ZELIA SOUSA DE ANDRADE e ARLAN SOUSA DE ANDRADE para fins de partilha. Nas razões (ID 15334172), dizem os agravantes que o referido imóvel foi incluído na petição inicial como bem a ser partilhado, tendo o juízo a quo determinado a comprovação da propriedade do mesmo. Narram que, não obstante tenham juntado prova da cadeia de propriedade, o juízo a quo teria entendido pela inexistência do direito, determinando a exclusão do esboço de partilha. Sustentam que o imóvel teria sido adquirido por indivíduo chamado LOURIVAL MARTINS DA SILVA junto ao Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – IDHAB-DF, o qual, em 1988, teria outorgado procuração para a pessoa de MARÇAL ADAUTO DE ALMEIDA. Este, por sua vez, em 2012, teria outorgado procuração em nome de ELIEL JOSÉ DE SOUZA, que a substabeleceu para a falecida MARIA ZELIA SOUSA DE ANDRADE. Alegam que o imóvel seria escriturado e ostentaria certidão de ônus e MARIA ZELIA teria falecido de antes de transferir o imóvel para seu nome. Frisam que o agravante RICARDO AUGUSTO teria comparecido em cartório para realizar a transferência do imóvel para o nome da falecida, tendo sido informado que a transferência somente seria possível por ordem judicial. Pontuam que o imóvel teria sido devidamente descrito nas procurações e o substabelecimento preencheria os requisitos para caracterizar a compra e venda do imóvel em favor da falecida MARIA ZELIA, razão por que o bem deveria permanecer no inventário e ser partilhado. Requerem, assim: “1 - O conhecimento do recurso, bem como a concessão do efeito suspensivo, conforme autoriza o art. 1.019, I, do CPC/2015, vez que os autos seguirão conclusos para sentença a qualquer momento; 2- Requer, ao final, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e acatar o pedido para que o imóvel seja inserido novamente no esboço de partilha” (ID 15334172, p. 16). Preparo dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça ao ID 15334183. Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O CPC dispõe, no art. 612, que o “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Verifica-se que os agravantes requereram, na petição de inventário (ID 15334174), dentre outros, a inclusão do imóvel localizado na QNO 11, Conjunto E, lote 20, Ceilândia/DF, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), no rol de bens deixados por MARIA ZELIA SOUSA DE ANDRADE. Na decisão de ID 15334186, o juízo a quo determinou ao agravante RICARDO AUGUSTO SOUSA DE ANDRADE, inventariante, que comprovasse a propriedade do referido imóvel. Foi apresentada a documentação de ID 15334189, referente a escritura particular de compra e venda de imóvel firmada entre LOURIVAL MARTINS DA SILVA e o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – IDHAB/DF, datada de 17.9.2013; a procuração outorgada por LOURIVAL MARTINS DA SILVA a MARÇAL ADAUTO DE ALMEIDA, datado de 2.6.1988, concedendo ao outorgado poderes sobre o referido imóvel; o substabelecimento de poderes sobre o referido imóvel outorgado por MARÇAL ADAUTO DE ALMEIDA a ELIEL JOSÉ DE SOUSA, datado de 29.7.1988; e o substabelecimento de poderes outorgado por ELIEL JOSÉ DE SOUSA à falecida MARIA ZELIA SOUSA DE ANDRADE, datado de 8.2.2012. Apresentou, ainda, o registro de matrícula e averbações do referido imóvel junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, certificando apenas o negócio realizado entre LOURIVAL MARTINS DA SILVA e o INSTITUO DE DESENVOLVIMENTO HABITACINAL DO DISTRITO FEDERAL – IDHAB/DF (ID 15334194). Diante de dúvida suscitada pela contadoria judicial quanto à propriedade do imóvel e a consequente inclusão no esboço de partilha (ID 15334196), o juízo a quo determinou a exclusão do bem da partilha (ID 15334197): “Em virtude da ausência de demonstração de propriedade do imóvel localizado na Ceilândia - DF, tornem ao contador judicial para elaboração do esboço de partilha, sem a inclusão desse bem. Após, às partes, por 05 (cinco) dias. Em seguida, conclusos. I.” (ID 15334197). Os agravantes reiteraram o pedido de inclusão à petição de ID15334198, o que foi novamente indeferido pelo juízo a quo por força da decisão ora agravada (ID 15334201): “INDEFIRO o pedido de ID n. 54092065, posto que já foi analisado e indeferido em momento anterior e na petição mencionada não há elementos novos capazes para transmudar a decisão denegatória. Ao inventariante para que junte aos autos carta de quitação do veículo Ford Fiesta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para sentença. I.” (ID 15334201). De fato, a cadeia de procurações apresentada pelos agravantes, por si só, não faz prova da propriedade do imóvel excluído da partilha, mormente em razão da inexistência de registros na matrícula do bem quanto às alegadas transferências. Como se viu, a matrícula apresentada ao ID 15334194 certifica, tão somente, a alienação do imóvel entre o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – IDHAB/DF e LOURIVAL MARTINS DA SILVA, razão por que, em respeito ao princípio da continuidade registral, necessária a prévia regularização do registro com vistas a consolidar a propriedade em nome da falecida. Dessa forma, não cabendo ao juízo do inventário, em caso de dúvidas quanto à propriedade de bem a ser partilhado, aprofundar-se na questão, deve a controvérsia ser previamente definida pelas vias ordinárias, sujeitando o bem, posteriormente, se for o caso, à sobrepartilha nos termos do art. 669, inciso III do CPC. Dessa forma, correta a r. decisão agravada. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro a medida liminar. Intimem-se. Dispensadas as informações do juízo a quo. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora